Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009972-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (RECORRENTE), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1009972-93.2020.8.11.0001

Processo 1o Grau:

8043550-59.2019.811.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S.A

Recorrido(s):

JOAO PAULO CALVO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Havendo o pagamento da fatura para restabelecimento dos serviços, de rigor a devolução, em dobro, do valor que excede a média do consumo.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a reclamada proceda a readequação das faturas referentes aos meses 12.2019 (R$ 819,91) e 02.2020 (R$ 853,73), no valor de R$ 582,27 (média) e que proceda à restituição do valor de R$ 417,66 ao autor relativo à fatura de 11.2019 adimplida em 22.01.2020, já calculado, em dobro, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão do corte indevido do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela parcial procedência da ação, e o faço para:

1 – DETERMINAR que a reclamada proceda a readequação das faturas Ref. 12.2019 (819,91) e 02.2020 (853,73), no valor de R$ 582,27 (quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos);

2 – CONDENAR a reclamada a proceder a restituição de R$ 417,66 (quatrocentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), ao autor relativo a fatura ref. 11.2019 adimplida em 22.01.2020, já calculado, em dobro, com juros a partir da citação e correção pelo INPC.IBGE a partir da data do pagamento do débito (22.01.2020);

2 – CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral a reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da citação;

Confirmo a liminar concedida – id.29820314.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que a fatura se refere ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, pois o corte decorreu de inadimplência e que não há se falar em devolução em dobro porquanto a cobrança fora devida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou alternativamente reduzir o valor da condenação imposta.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pleiteia o promovente pela declaração de inexigibilidade dos débitos das faturas referentes ao mês de dezembro de 2019 (R$ 819,91) e fevereiro de 2020 (R$ 853,73), com a revisão das mesmas e a devolução do valor pago a maior em razão do corte dos serviços com relação a fatura de dezembro de 2019, pois discorda dos valores que lá estão sendo cobrados, uma vez que não correspondem à média mensal dos meses anteriores de sua Unidade Consumidora.

A parte promovida, ora recorrente, se insurge alegando a

inexistência de ato ilícito e a inexistência de dano moral, posto que as faturas se referem ao consumo registrado e que não há dano moral a ser indenização por se tratar de mera cobrança e que o corte decorreu do inadimplemento, bem como, que não há se falar em devolução em dobro porquanto a cobrança fora devida.

Pois bem.

Em que pese os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que o histórico de consumo demonstra que o consumo médio da parte promovente era em torno de R$ 582,27, de modo que os valores cobrados nas faturas discutidas são abusivos, extremamente fora dos padrões anteriores.

Assim, entendo que restou demonstrada a cobrança acima da média, sem a demonstração de motivo que autorize tal elevação, bem como que houve corte indevido do serviço, tendo em vista que a fatura que ensejou o corte (12/2019) estava sendo discutida administrativamente.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

No que se refere à tese de inexistência de dano moral, sem razão a parte Recorrente, pois é evidente sua ocorrência diante do corte indevido do serviço.

A interrupção no fornecimento do serviço, decorrente de fatura impugnada administrativamente, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, sobretudo considerando que houve reclamação administrativa e, no caso, o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto a devolução, em dobro, determinada na sentença referente ao valor pago a maior que a média de consumo na fatura de novembro de 2019, nenhum reparo a fazer, porquanto comprovada que a cobrança fora indevida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020